Tribunal: TJDFT
Processo: 0729344-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729344-42.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A terceira interessada agrava da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0809414-32.2024.8.07.0016 – ids 237521533; 240306416 – EmD improvidos) que, deferindo o pedido inicial, decretou a falência da agravada, de quem é sócia controladora, dissolvendo-a e determinando sua liquidação e outras medidas de praxe, sob o fundamento de que o passivo supera R$ 130.000.000,00, ao passo que o ativo disponível é de apenas R$ 1.400.000,00, resultando em índice de liquidez ínfimo (0,01), insuficiente para satisfação da massa credora, além do que foi comprovado que o Banco Central – Bacen autorizou o liquidante a requerer a falência. Suscita cerceamento de defesa, pois o Juízo a quo indeferiu a produção de perícia contábil essencial para esclarecer divergências técnicas nos dados que embasaram o decreto de falência, cujo pedido baseou-se exclusivamente em relatório contábil elaborado pelo liquidante, com graves inconsistências, tais como a classificação indevida de débitos como créditos quirografários e a desconsideração de ativos relevantes, como taxas futuras de administração e aplicações financeiras. Alega que a agravada possuía ativos suficientes para garantir os passivos, incluindo mais de R$ 289 milhões em taxas futuras e R$ 114 milhões em aplicações financeiras, o que indicaria solvência e afastaria o estado falimentar, sustentando que os apontamentos do Bacen que levaram à liquidação extrajudicial foram baseados em provisões contábeis arbitrárias e não em fatos financeiros concretos. Argumenta que a ausência de resposta do Bacen às impugnações administrativas que efetuou reforça a necessidade de intervenção judicial para garantir o contraditório e a ampla defesa. Aponta risco de dano na possibilidade de expropriação de bens dos sócios. Requer a concessão de efeito suspensivo, até julgamento do recurso. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids 237521533; 240306416 – autos principais): “(...). No que toca às alegações de nulidade, por ausência de citação dos ex-administradores ou controladores, estas não merecem prosperar. Após a decretação da liquidação extrajudicial (ocorrida em 12 de abril de 2024), os administradores e sócios são afastados de imediato, perdendo a legitimidade para intervir em nome da sociedade. Conforme jurisprudência consolidada, o pedido de falência, nestas hipóteses, cabe exclusivamente ao Liquidante Extrajudicial, mediante autorização do Banco Central, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), passo ao julgamento antecipado da lide. Nos termos do art. 1o da LF, os empresários estão sujeitos à falência, à recuperação judicial e à recuperação extrajudicial. A definição legal de empresário se encontra no Código Civil, que estabelece em seu art. 966 que: ‘Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa’. No caso em tela, vê-se que a empresa liquidanda se encontra registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal, exercendo profissionalmente e de modo organizado a atividade econômica, conforme descrito em seu objeto social (ID. 223206615). Entretanto, a própria lei faz certas exclusões. Ou seja, muito embora sejam empresárias, não são sujeitas integralmente à Lei n. 11.101/2005. Essas exclusões se justificariam pela importância estratégica de determinadas atividades para a economia. O art. 2o da LF afasta alguns sujeitos da sua incidência. Contudo, essa exclusão nem sempre é absoluta, isto é, em alguns casos, os excluídos podem se submeter ao menos à falência, como ocorre no caso de administração de grupos consórcios. Esse artigo dispõe que: Art. 2o Esta Lei não se aplica a: (...) II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. (...) A importância da atividade de consórcio justifica um regime diferenciado para a decretação da sua quebra, porque pode causar prejuízos enormes para a população. Nesse sentido, a Lei n. 11.795/2008, sobre o sistema de consórcio, dispõe que a administração especial e a liquidação extrajudicial de administradora de consórcio serão regidas pela Lei n. 6.024, de 13 de março de 1974 e por legislação superveniente aplicável às instituições financeiras, observado o disposto nesta Lei. Por sua vez, a Lei n. 6.024/1974 admite a possibilidade da falência das operadoras de consórcio, nos termos do seu artigo 12, alínea d, c/c art. 21: Art. 12. À vista do relatório ou da proposta do interventor, o Banco Central do Brasil poderá: (...) d) autorizar o interventor a requerer a falência da entidade, quando o seu ativo não for suficiente para cobrir sequer metade do valor dos créditos quirografários, ou quando julgada inconveniente a liquidação extrajudicial, ou quando a complexidade dos negócios da instituição ou, a gravidade dos fatos apurados aconselharem a medida. Art. 21. A vista do relatório ou da proposta previstos no artigo 11, apresentados pelo liquidante na conformidade do artigo anterior o Banco Central do Brasil poderá autorizá-lo a: a) prosseguir na liquidação extrajudicial; b) requerer a falência da entidade, quando o seu ativo não for suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários, ou quando houver fundados indícios de crimes falimentares. No caso dos autos, restou demonstrado que o passivo da DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. supera a cifra de R$ 130.000.000,00, ao passo que o ativo disponível é de apenas R$ 1.400.000,00, resultando em índice de liquidez ínfimo (0,01), insuficiente para satisfação da massa credora. Tais dados revelam, sem margem de dúvida, o estado falimentar. Assim, considerando que o ativo não é suficiente para cobrir a metade dos créditos quirografários, há subsunção na hipótese legal para a decretação da falência. Trata-se de requisito objetivo, cuja apuração se dá mediante constatação do desequilíbrio patrimonial grave, como ocorre no presente caso. Além disso, há decisão expressa do Banco Central autorizando o liquidante a requerer a falência da autora (decisão 485/2024-BCB/DERAD – ID. 219433577 e o Ofício 20937/2024-BCB/DERAD – ID. 219433580). No que toca às propostas de aquisição e reestruturação apresentadas, observa-se que todas foram analisadas e recusadas de forma fundamentada, por insuficiência dos aportes frente ao passivo total. A proposta de R$ 10.000.000,00, por exemplo, é manifestamente desproporcional ao montante de obrigações vencidas e vincendas. Assim, não há que se falar em suspensão ou extinção do processo com base em tratativas rejeitadas e sem respaldo financeiro suficiente. Eventuais vícios do processo administrativo de liquidação extrajudicial deveriam ter sido suscitados na própria via administrativa, com os recursos cabíveis perante o órgão regulador, não podendo contaminar o pedido judicial de falência instruído regularmente. Ademais, os demais documentos exigidos para a instrução do pedido de falência foram apresentados junto à petição inicial, em conformidade com o art. 105 da no 11.101/2005. Assim, diante da prova dos autos, entendo presentes requisitos legais, razão pela qual a decretação da falência se torna imperativa. Por conseguinte, considerando que DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA é sócio ostensiva da sociedade em conta de participação Disbrave Administradora de Consórcios SCP, com inscrição no CNPJ sob o no 36.739.653/0001-34, esta deve ser dissolvida e liquidada, conforme art. 994, §2o, do Código Civil. (...). (...). Quanto aos embargos de OT Administração e Participações Ltda., destaco que a prova pericial é faculdade do Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, sendo indeferida quando desnecessária ao esclarecimento da matéria. No caso dos autos, a análise dos requisitos para a decretação da falência é objetiva, e as controvérsias técnicas apontadas deveriam ter sido deduzidas e comprovadas durante a liquidação extrajudicial, não restando omissão ou cerceamento de defesa na sentença. (...).” O valor apontado de aplicações financeiras, mais de 114 milhões de reais, extraídos do balancete de verificação de maio/25, isoladamente não configura comprovação de recursos suficientes para garantir o passivo da empresa, pois, conforme a inicial e id 219435489 dos autos principais, em outubro/24 a rubrica lucros ou prejuízos acumulados indica R$ 127.315.014,63 negativos (id 219423467 – p. 21 – autos principais). Ademais, não há risco de dano que justifique a liminar, pois, somente após transcorrido os prazos assinalados na decisão agravada, para o administrador apresentar plano detalhado de realização de ativos e de eventual venda de bens da massa falida, serão adotadas outras medidas. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator